Tribunal: TJDFT
Processo: 0003879-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003879-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO SILVA ROSA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. JÚRI POPULAR. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO GENÉRICO. CONHECIMENTO EM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Júri. Sendo o recurso interposto de forma genérica na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, deve ser conhecido em todas as alíneas previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, não a unanimidade, vem decidindo no sentido de aumentar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena , salvo se houver algum motivo específico para justificar um aumento maior, entendimento prestigiado por esta e. Turma Criminal. 3. No caso concreto, o d. sentenciante majorou a pena-base do crime de homicídio qualificado em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da avaliação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), patamar que mostrou-se elevado e desproporcional, segundo o parâmetro do STJ. 4. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa. O recorrente invoca divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, sustentando a necessidade de afastar a incidência da qualificadora. Colaciona julgado de diversos tribunais para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada divergência jurisprudencial do artigo 121 do Código Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pelo afastamento das qualificadoras do crime de homicídio (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP), como requer a parte agravante, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020). Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009